Tribunal: TJMMG
Processo: 2000069-40.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000069-40.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000172-81.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/06/2024 Publicação: 10/06/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR (ART. 497 DO CPPM E ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMMG) – REITERAÇÕES DO CONTEÚDO DA DEFESA APRESENTADA NA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – GRAVIDADE DO DELITO E GRANDE REPERCUSSÃO DA CONDUTA NA SOCIEDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Giovani de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento aos embargos em ação penal militar. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos em ação penal militar originária, opostos pelo número 082.172-8, 2º Sargento PM Giovani de Oliveira, em face do acórdão proferido nos autos da Representação para a Perda da Graduação n. 2000172-81.2023.9.13.0000. Em suas razões recursais, a defesa alega que, no julgamento do mérito da ação originária, não foi devidamente avaliada a conduta profissional do embargante. Nesse aspecto, disse que o embargante pertence aos quadros da reserva, foi incorporado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 01/07/1984, sendo, ainda, detentor de boa conduta funcional, conforme se vê no extrato de seus registros funcionais do evento 6 da ação originária. Aduziu que, enquanto esteve na ativa, o embargante nunca se envolveu com crimes ou transgressões disciplinares, inexistindo mácula que possa inviabilizá-lo de pertencer aos quadros da Corporação. E, por essa razão, aduziu, ainda, que o respeitável acórdão recorrido desconsiderou completamente a vida pregressa do recorrido na Corporação, sobretudo o fato de que, além da conceituação máxima, o seu trabalho foi considerado exemplar por seus pares e superiores, conforme se vê nas declarações firmadas por militares, os quais realçaram o profissionalismo, a dedicação, a proatividade e a excelente relação interpessoal do embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que o recorrente foi sancionado em 22 anos e 6 meses, conforme se depreende do seu atual levantamento de pena (Evento 1 – OUT2). Desse modo, a pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. Disse que o tempo decorrido, desde o fato delituoso, proporcionou o amadurecimento da personalidade do embargante e a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando o redirecionamento de sua conduta e a convicção de que não reincidirá. E, ainda, que os fatos que ensejaram a condenação criminal do recorrente ocorreram há 10 anos, bem como que o recorrente encontra-se na reserva; assim, pela sua idade, o recorrente não reúne sequer condições de ser reconvocado para o serviço ativo. Argumentou que o embargante se trata de pessoa com idade avançada, portador de doenças psiquiátricas, conforme se depreende nos relatórios e laudos médicos colacionados no evento14, tendo sido internado em 2015, em hospital psiquiátrico, com quadro psicótico. Alegou, por fim, que o acórdão recorrido é passível de reforma, com base nas premissas retromencionadas, e considerou, ainda, a certeza de que consequências graves e desumanas poderão advir da exclusão do recorrente e certamente atingirão a sua família e pessoas que dele dependem, o que torna plausível, razoável, proporcional e justificado que o presente recurso seja conhecido e provido. Ao final, requereu que sejam recebidos e providos os embargos, para que seja reformado o acórdão recorrido, julgando-se improcedente a representação ministerial, a fim de que sejam anulados os efeitos da decisão recorrida, para que o embargante seja mantido nos quadros da reserva remunerada da PMMG. A douta e culta procuradora de Justiça contra-arrazoou o recurso no Evento 7 – TJM, nos termos seguintes: Tratando-se de recurso próprio, ou seja, embargos em ação penal militar opostos contra decisão proferida em processo de perda da graduação (art. 207 do TJMMG), tempestivo e de partes legítimas, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. Em sua peça de razões (evento 1 - INIC1), pretende o embargante a reforma da decisão que decretou a perda da sua graduação aos argumentos, em síntese, de que não foram devidamente avaliadas as suas conduta profissional (fls. 06), vida pregressa e declarações que realçaram a atuação profissional (fls. 06/07), já sendo a pena imposta, por si só, necessária e suficiente para as prevenção e reprovação do crime (fls. 08), até porque os fatos ocorreram há dez anos, possui idade avançada e precário estado de saúde, de modo a não se mostrar proporcional nem razoável a sua exclusão dos quadros da PMMG (fls. 09/10). Entretanto, não há dúvida de que o Pleno do TJMMG analisou com a devida cautela a conveniência de se manter ou não o ora embargante nas fileiras da Corporação quando do julgamento da representação para a perda da graduação, não se podendo olvidar a extrema reprovação de suas condutas. Neste ponto, cabe rememorar que entre os anos de 2006 e 2014, ele praticou contínuos e mensais abusos sexuais contra a sua enteada Isabella Cristina Santos de Oliveira, os quais se iniciaram quando ela contava com apenas 6 anos de idade, ocorriam na própria casa em que a família residia, situada no bairro São Marcos, em Belo Horizonte, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 consistiam, no começo, em o embargante apalpar as partes íntimas da menina, sempre nos momentos em que a genitora desta não se encontrava por perto Com o passar dos anos os abusos se intensificaram, principalmente a partir de 2012, época em que ele tomou conhecimento de que Isabella não era mais virgem, quando resolveu encaminhar fotos íntimas a amigos dela e a lhe exigir que praticasse sexo oral com ele, mediante ameaças de morte, também em relação à mãe da ofendida. Finalmente, na noite do réveillon de 2014/2015, enquanto se encontravam em um sítio, após enviar um WhatsApp para a vítima dizendo-lhe que pretendia manter conjunção carnal com ela, o ora embargante a conduziu até um quarto do imóvel e determinou a Isabella, à época já com 14 anos de idade, que inicialmente com ele praticasse sexo oral, sendo ambos, então, flagrados nessa situação pela genitora de Isabella e esposa do Sgt Giovani. Portanto, segundo a unanimidade dos julgadores do processo de perda da graduação, “a PMMG não pode tolerar e conviver, em seus quadros, com militares insensíveis, que desprezam a inocência das crianças e dos adolescentes, que adotam condutas incompatíveis e afrontam, de forma inaceitável, o ordenamento jurídico vigente, constrangendo suas vítimas menores, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal” (evento 26). Concluem os Desembargadores, então, que “os fatos foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, e causaram escândalo, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição à qual o representado pertence e a de seus integrantes, desqualificando-o e incompatibilizando-o para a permanência nas fileiras da corporação” [sic] - evento 26. Com efeito, as ações do embargante equivaleram a um verdadeiro desserviço à sociedade, revelando quão deturpada é a sua ideia de probidade e de eficiência profissional, o que, inegavelmente, acarreta mácula ao bom nome da Polícia Militar. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelos conhecimento e desprovimento dos embargos em ação penal militar opostos pelo 2º Sgt PM QPR GIOVANI DE OLIVEIRA, com a manutenção do v. acórdão que decretou a perda da sua graduação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de recurso de embargos à ação penal militar originária oposto pelo n. 082.172-8, 2º Sargento PM Giovani de Oliveira, contra o acórdão proferido nos autos da Representação para Perda de Graduação n. 2000172-81.2023.9.13.0000. Noticiam os autos que o embargante foi excluído das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após a decretação da perda de sua graduação de Sargento. A bem da verdade, tem-se que o embargante percorreu o caminho da infringência dos conceitos mais caros da sociedade, rompendo com os seus deveres e os princípios éticos estimados por todo integrante da Corporação. Conforme muito bem ressaltou o eminente desembargador relator Rúbio Paulino Coelho, a cujo voto aderi, tem-se que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mérito, quanto à não existência de um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) a respeito desses fatos e da questão de o representado ter sido promovido na Polícia Militar, há que se ressaltar que as instâncias penal e administrativa são independentes. À administração incumbe a instauração de procedimentos apuratórios para averiguação de transgressões disciplinares e condutas antiéticas de seus servidores e sua responsabilização, se for o caso. Já a instância penal recebe denúncias, processa e condena os militares estaduais pelo cometimento de ilícitos penais, como é o caso que ora analisamos. No caso que ora analisamos, em que o representado foi processado e condenado perante a 15ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. No caso dos autos, estamos diante de uma representação ministerial decorrente de condenação a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos, transitada em julgado, que independe de PAD para ser julgada. O 2º Sgt PM QPR Giovani de Oliveira já se encontra na reserva remunerada da PMMG. Quanto a sua vida pregressa, se analisarmos o seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) é possível verificar que o seu comportamento na caserna estava dentro dos parâmetros esperados de um bom policial militar. Contudo a conduta praticada na sua vida privada, que deu azo a sua condenação, foi altamente reprovável, indigna e incompatível com os valores cultuados pela sua Corporação e pela sociedade. Com tais condutas, o representado afrontou o ideal de bem servir à sociedade e quebrou a confiança e a credibilidade de seus superiores, pares e subordinados. Se sua esposa tinha uma filha de apenas seis anos de idade, esta criança deveria ter sido vista sob um prisma de proteção absoluta, refutando-se qualquer tipo de perigo, ameaça, insegurança e qualquer tipo de constrangimento. Em vez disso, pelo que consta nos autos, o representado aproveitava os momentos de ausência de sua companheira, em sua própria casa, entre os anos de 2006 a 2014, para praticar contínuos e mensais abusos sexuais contra sua enteada, apalpando as partes íntimas da menina. Em 2012, pelo que consta dos autos, as ameaças e os abusos sexuais se intensificaram, a partir do momento em que o representado descobriu que a adolescente, então com 14 anos de idade, não era mais virgem; sendo que, na noite do réveillon de 2014/2015, quando estavam em um sítio, o representado foi surpreendido pela genitora de Isabella, sua esposa, em um quarto, exatamente no momento em que exigia que a sua enteada fizesse sexo oral com ele. Foram incontáveis as condutas praticadas com sua enteada, quando esta era criança e adolescente, no período de 2006 a 2014, a fim de satisfazer a sua lascívia, de forma horrenda, abjeta e abominável. Em 13/07/1990, foi promulgada a Lei n. 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a qual passou a atuar como uma verdadeira rede de proteção integral às crianças e aos adolescentes no Brasil, nos exatos termos dos artigos 6º e 24, inciso XV, da CF. Neste aspecto, julgo oportuno transcrever alguns artigos que direcionam esta rede de proteção de forma efetiva, senão vejamos: Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único: Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único – A garantia de prioridade compreende: a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; [...] Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Assim, os processos originários de perda de graduação de praças têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Neste aspecto, o Tribunal de Justiça Militar não constitui um órgão homologatório e, sim, decisório. Por isso, neste momento, analisamos a conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação e se sua conduta o incompatibiliza com os valores desta honrada e bicentenária Corporação de Tiradentes, à qual pertence. Esta realidade que ora vivenciamos é uma situação dura e cruel que, infelizmente, assola muitos lares brasileiros. Crianças em tenra idade são abusadas, seviciadas, violentadas e compelidas, mediante violência física e moral, em decorrência do temor reverencial de seus algozes, à prática de atos libidinosos de toda natureza. Quem deveria lhes oferecer carinho, amor e proteção integral comete todo tipo de abusos inimagináveis. Quando o desejo exorbita, gera sofrimento, em razão de tornar-se uma prática perturbadora, sem limites, que causa marcas indeléveis no corpo e na alma de suas vítimas, desarticulando as delicadas engrenagens do equilíbrio. O representado agia desta forma, porque tinha a certeza da impunidade. Para continuar com a prática dos atos libidinosos contra a pequena e indefesa Isabella, de apenas seis anos de idade, ele metia medo na menina com ameaças contra a própria mãe da sua enteada. Se a mãe de Isabella não tivesse surpreendido o representado naquela noite de réveillon, em 2014, estas condutas perversas de submeter a indefesa enteada aos seus caprichos, desejos e prazeres TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 abomináveis, certamente, ainda estariam ocorrendo. Na sua mente maquiavélica e insana, o prazer era o que mais lhe interessava. Percebe-se serem fatos graves, que envolvem a credibilidade da Instituição militar. Com o devido respeito, tenho por mim que a defesa não provou haver sido reparada a imagem negativa do embargante, advinda do delito que cometeu, nem terem sido minimizadas as consequências de seus atos. Sobre o fato de não ter havido processo administrativo-disciplinar, destaca-se que as esferas são autônomas. A possível vinculação entre as esferas administrativa e criminal se refere às absolvições em ações penais que excluem a existência do crime ou neguem a autoria delitiva aos supostos agentes/acusados. Não vejo como estabelecer vínculo entre o decidido no administrativo-disciplinar e o criminal. Nesse sentido, em recente manifestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PAD. POLICIAL MILITAR AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 673/STF. DISTINÇÃO ENTRE OS ATOS OBJETO DO PAD E DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Desnecessário o sobrestamento do procedimento administrativo disciplinar até o trânsito em julgado de ação penal, porquanto o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). II - O Supremo Tribunal Federal possui orientação segundo a qual o art. 125, § 4º, da Constituição da República diz respeito à perda de graduação como pena acessória à condenação por crime militar, não obstando a imposição da sanção por procedimento administrativo disciplinar, consoante Enunciado da Súmula n. 673/STF. IV - O acolhimento da tese recursal de que haveria absoluta correspondência entre os atos objeto do PAD e da ação penal, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 71.381/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. PENA ACESSÓRIA AO CRIME MILITAR. ART. 125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Supremo Tribunal Federal possui orientação segundo a qual o art. 125, § 4º, da Constituição da República diz respeito à perda de graduação como pena acessória à condenação por crime militar, não obstando a imposição da sanção por procedimento administrativo disciplinar, consoante Enunciado da Súmula n. 673/STF. III - O processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 64.541/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.) Coaduno com a conclusão do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho quando afirma que a PMMG não pode tolerar determinadas práticas e conviver, em seus quadros, com militares insensíveis, que desprezam a inocência das crianças e dos adolescentes, que adotam condutas incompatíveis e afrontam, de forma inaceitável, o ordenamento jurídico vigente, constrangendo suas vítimas menores a praticar ou permitir que com elas se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A conduta do embargante se mostra contrária à obrigação constitucional de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto somente assim terá sedimentada sua competência induvidosa e o respeito do cidadão de bem e de seus pares. Pelas razões acima expostas, trilho o mesmo raciocínio técnico-jurídico apresentado pelo eminente desembargador relator da ação penal originária sobre a sua procedência, com fundamento, especialmente, na acentuadíssima reprovabilidade da conduta e porque as ações do embargante feriram a credibilidade que lhe foi confiada, provavelmente em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 razão de sua condição de militar, o que indica a inconveniência de ele continuar ostentando a farda da gloriosa PMMG. Nesses termos, nego provimento aos embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de junho de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator